Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O benefício denominado PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar n.o 26/1975, tendo o Governo Federal possibilitado o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil S/A o agente pagador exclusivo dessas cotas. Observa-se que a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída por lei.

2. Considerando que é uma obrigação legal do Banco do Brasil, aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, fixando-se a competência do JUIZO DA DECIMA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA (suscitado).